Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-41.2019.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000030-41.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDINEI MARAIA - CPF: 698.609.396-91 (APELADO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE DÍVIDA REFERENTE A CONTRATOS DE CRÉDITO PESSOAL – FATOS CONSTITUTIVOS – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA A EMBASAR A AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não padece de vício a sentença por inobservância da regra de vedação da decisão surpresa, eis que foi expressamente oportunizada à parte produzir provas, não havendo se falar em nulidade.

Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não havendo a juntada de provas mínimas a embasar a ação de cobrança, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000030-41.2019.8.11.0011

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

CLAUDINEI MARAIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
CLAUDINEI MARAIA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2º e 90 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante defende, em síntese: a) preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença, em razão de alegada violação à regra processual que veda decisão surpresa (art. 10 do CPC), eis que deveria ser-lhe oportunizada a juntada de documentos complementares; e, b) quanto ao mérito, a suficiência dos documentos anexados nos autos para comprovar a procedência dos pedidos iniciais, “
devendo ser declarado como constituído o crédito descrito na exordial no importe de R$ 153.194,33 (cento e cinquenta e três mil e cento e noventa e quatro reais e trinta e três centavos)
”(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença e o feito retorne à origem para o seu regular processamento, oportunizando o direito de juntar documentos complementares; e quanto ao mérito, a procedência dos pedidos iniciais (Id. 173541660).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 173541664).

Preparo devidamente recolhido (Id. 173876699).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação em que a parte recorrente almeja a cassação da sentença de improcedência, sob o fundamento de que viola a teoria da não surpresa.

A instituição bancária recorrente argumenta que, antes de julgar o feito, deveria ter-lhe sido oportunizada nova manifestação para juntar documentos complementares.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Com efeito, diversamente do que sustenta a parte recorrente, a sentença recorrida não viola a regra processual que veda a prolação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), isso porque do teor do despacho Id. 173541174, observa-se que o juízo oportunizou a produção de provas, como se vê:

“Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, devendo justificar sua pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Ademais, a própria apelante se manifestou no seguinte sentido (id. 173541177):

“
BANCO BRADESCO S/A, já qualificado nos autos do Embargos em epígrafe, que move contra CLAUDINEI MARAIA, em trâmite por esse Juízo, vem, à nobre presença de Vossa Excelência,
informar que não há provas a serem produzidas
.

Termos em que, pede deferimento
.”

Ainda, para dirimir pontos controvertidos, o magistrado determinou a intimação do autor para indicar número das contas onde teriam sido creditados os valores e suas respectivas datas a fim de oficiar o BACEN e o COAF para apresentar extratos bancários (id. 173541182).

Como se vê, a sentença não padece de vício por inobservância da regra de vedação da decisão surpresa, eis que foi-lhe expressamente oportunizada a produção de provas, sendo que foi opção da apelante em não juntar novas provas.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal consiste em averiguar se os documentos apresentados pelo apelante aos autos são suficientes para lastrear a cobrança de débito oriundo de supostos contratos de Crédito Pessoal, no valor total de R$151.945,99 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), celebrados com o apelado.

Sabe-se que, nos termos do artigo 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo, como regra geral.

É comezinho que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

In casu
, com o intento de embasar a pretensão inicial e comprovar a legitimidade da dívida, o apelante anexou à sua petição inicial documento denominado "Proposta de Abertura de Conta Corrente", “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito”, planilha de cálculo e
prints
de telas sistêmicas (id. 173537464), sendo que o apelado não reconhece o débito.

Contudo, entendo que estes documentos não são suficientes para a comprovação da existência de débito em aberto, já que não existe nos autos provas acerca da efetiva disponibilização do mencionado crédito inserto na planilha anexada, na conta bancária do apelado.

Ademais, quando intentado pelo juízo “a quo” a especificar provas, o Banco sustentou a negativa em sua produção.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, do CPC), já que no decorrer da instrução, não obstante tenha sido oportunizado, não comprovou a legitimidade do débito que embasa a presente ação, razão pela qual acertada a sentença quanto à improcedência do pedido inicial.

A propósito da precariedade probatória esta c. Câmara e este egrégio Tribunal já se pronunciaram:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele
.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito à inscrição dos dados do inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.”
(N.U 1005611-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA – IMPROCEDENCIA - CONTRATO VERBAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS REALIZADOS –
ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Para que se reconheça a validade do contrato verbal impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da pactuação.

Ausente qualquer elemento que demonstre que a apelada manteve contato com a apelante para firmar contrato para projeto arquitetônico, bem como ausente qualquer prova da prestação dos serviços supostamente contratados, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação de cobrança
.” (N.U 1044875-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023